Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento contra decisão proferida em 19/02/2024 (ID 186972433 dos autos 0714651-67.2023.8.07.0018) que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravo interno visa o prosseguimento da análise do agravo de instrumento, em face de decisão de ID 64119998, que suspendeu o julgamento do recurso pelo Tema 1169. Verifico que na instância a quo, o feito seguiu o seu curso, as partes não apresentaram impugnação aos novos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, sendo proferida a decisão de ID 218903184, em 27/11/2024, homologando novos cálculos da Contadoria Judicial. Assim, não mais subsiste a discussão em torno do excesso de valores que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, o que evidencia, de fato, a perda de seu objeto. Outrossim, a consulta ao andamento processual do processo originário n.o 0714651-67.2023.8.07.0018 indica que foi proferida sentença nos autos originários (ID 224461058dos autos de referência), tendo sido reconhecido que o executado satisfez a obrigação e declarada extinta a execução. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto, tanto do agravo interno, quanto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora